Tribunal: TJES
Processo: 5004103-07.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004103-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: MARCIANO CAMPI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ADQUIRIDO JUNTO A PLATAFORMA ELETRÔNICA E NÃO ENTREGUE. ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4550301).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva;
b)
que a sentença
a quo
deve ser reformada com a improcedência do pleito inicial;
c)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja minorado.

Primeiramente, no tocante preliminar de ilegitimidade passiva alegada por parte do recorrente, rejeito-a, eis que integrou a cadeia de fornecedores, notadamente por ser responsável pelo gerenciamento dos produtos e pagamentos realizados, bem como por auferir lucros nas operações realizadas, razão pela qual deve ser responsabilizada.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviços do recorrente, e se esta enseja indenização.

Verifica-se que o recorrido, através da plataforma eletrônica do recorrente, efetuou a compra de 03 (três) kits de cimento queimado e realizou o pagamento no valor de R$310,50 (trezentos e dez reais e cinquenta centavos), todavia os produtos adquiridos não foram entregues.

Sem maiores delongas, tenho que restou cabalmente comprovado nos autos o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços (entrega)
por parte do recorrente, seja pela não entrega dos produtos, seja por não solucionar os problemas decorrentes desta.

Destarte, o recorrido sofreu danos decorrentes dos sucessivos erros praticados, especialmente porque não pôde usufruir do produto, este que estava devidamente pago.

Desta feita, o Juízo
a quo
acertou em condenar o recorrente em danos morais em razão da peregrinação do recorrido em buscar soluções para a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que, inegavelmente, lhe gerou transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a situação vivenciada pelo recorrido, as oportunidades em que buscou uma resolução junto ao recorrente, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.